Tribunal: TJDFT
Processo: 0707640-67.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ROBÓTICA. NEGATIVA DE CUSTEIO. DANO MORAL. INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DA CÁLCULO. TUTELA À VIDA E À SAÚDE. BENS JURÍDICOS. CONTEÚDO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Oitava Turma Cível tem entendido não haver danos morais provenientes da negativa de custeio de cirurgia robótica. Precedentes.

2. Na Ação de Obrigação de Fazer com vistas ao custeio de tratamento médico, primordialmente, tutela-se a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes que não possuem valor econômico delineado. Portanto, o valor dos honorários de advogado deve ter por base o conteúdo econômico da condenação líquida em danos morais quando houver.

3. Recurso conhecido e desprovido.